Tribunal: TJMT
Processo: 1009071-94.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009071-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rural - Agrícola/Pecuário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALENCAR JOSE LANZANA - CPF: 430.136.601-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO KUNZ DONATTO - CPF: 006.340.991-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (AGRAVANTE), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009071-94.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLHEITADEIRA – BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA NO PACTO – INADIMPLÊNCIA DO EXECUTADO - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – INDEFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 E 301 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301).

Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do implemento agrícola dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se razoável o deferimento da tutela provisória de urgência de arresto sobre o bem móvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
Agro Baggio Máquinas Agrícolas Ltda. e Eduardo Kunz Donatto
, contra decisão que na Execução por Quantia Certa movida em desfavor de
JULIANO HASSE e outros.,
indeferiu pedido liminar de

sequestro e/ou bloqueio do bem
móvel
indicado na inicial.

Explicam que no ano de 2016, os agravados adquiriram dos ora agravantes, uma colheitadeira marca John Deere, modelo STS 9750, com plataforma de corte 30 pés Caracol, ano fabricação 2009 (usada).

Dizem que apenas duas parcelas foram pagas no valor de R$ 164.569,50, cujo inadimplemento carreta as penalidades contratuais e demais cominações no valor total de R$ 817.705,22 (oitocentos e dezessete mil, setecentos e cinco reais e vinte e dois centavos).

Aduzem que em garantia ao pagamento, na modalidade de penhor cedular de primeiro grau datado de 27-12-2016, os agravados ofereceram o bem móvel objeto do próprio contrato.

Defendem a presença dos requisitos à concessão da tutelar liminar indeferida na origem, notadamente porque mostra-se plenamente possível o arresto da colheitadeira, de modo a garantir o resultado útil do processo, máxime diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio, pelo agravado.

Reforçam que os agravados respondem por ações judiciais que ultrapassam R$12milhões, circunstância que evidencia o perigo de dano irreparável caso não concedida a liminar, aliado ao fato de que o bem móvel é de fácil comercialização.

Postulam a concessão da tutela antecipada a fim de, nos termos dos artigos 799, inciso VII c/c 300 e 301 do CPC, seja deferido o arresto/sequestro sobre a colheitadeira marca John Deere modelo STS 9750, com plataforma de corte 30 pés, ou se for outro o entendimento, seja determinada a indisponibilidade dos bens agravados, nos termos dos artigos 139, IV e 297 do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009071-94.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes o provimento do recurso a fim de que seja deferido o arresto/sequestro sobre a colheitadeira marca John Deere, modelo STS 9750, objeto do contrato firmado entre as partes, ou, a indisponibilidade de bens dos agravados, nos termos dos artigos 139, IV e 297 do CPC.

No caso em exame, aos 27-12-2016, os agravados executados adquiriram da agravante uma
colheitadeira marca John Deere, modelo STS 9750 com Plataforma de corte 30 pés Caracol, Série/Chassi CQ9750A080334 E CQ0630A080877, ano fabricação 2009 usada, pelo valor de R$773.000,00, a ser paga, em prestações anuais, a partir de 30-4-2017 a 30-04-2021, parcelas “b”
a
“e”, como previsto na cláusula segunda (id
88432485).

Os agravados deram de garantia integral de pagamento, o bem móvel objeto do contrato, especificadamente em penhor cedular de primeiro grau.

Restou, também estipulado no contrato (cláusula terceira), incidência de multa não compensatória de 20% sobre o valor do saldo devedor, acrescidos de correção monetária e juros.

Estabelecidas essas premissas
, constata-se que
o inconformismo da recorrente reside no fato de que os requeridos/agravados até a presente data cumpriram com o pagamento de apenas
duas parcelas.

Assim,

a inadimplência se refere às parcelas “c ", "d ”, "e ” e "f”,
vencidas em 30/04/2018, 30/04/2019, 30/04/2020 e 30/04/2021,
razão pela qual entende ensejar as imposições pelo descumprimento e arresto do bem, em razão da incontroversa inadimplência dos recorridos.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas ou antecipando a própria decisão meritória.

Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do caput, do artigo 300, do CPC demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito está consubstanciada no contrato firmado entre as partes que dá conta que a recorrente entregou a uma colheitadeira de grãos, todavia, desde a parcela “c”, vencida em 2018, os compradores, ora agravados não honraram com o pactuado.

Na origem a antecipação de tutela foi indeferia ao entendimento de que a exequente agravante não teria obtido êxito em demonstrar a insolvência dos executados ou ainda a dilapidação patrimonial.

Entretanto, dos documentos apresentados, inclusive aqueles juntados nos autos de origem, pode-se verificar que há uma série de registros de inadimplência em nome do agravado.

Os débitos contraídos pelo agravado (conforme i
d
88432469)
somam mais de R$12 milhões, em razão de figurar no polo passivo de várias demandas executivas, circunstância

que, somada à inadimplência do presente contrato, a princípio, demonstra descumprimento financeiro em diversas obrigações, além de revelar indícios de impossibilidade de adimplemento do maquinário adquirido junto ao agravante.

Ademais, o perigo de dano em desfavor da agravante está presente, porquanto há risco de ter os implementos agrícolas deteriorados ante o uso (depreciação), além de estarem sujeitos a furto, roubo, incêndio e danos outros, se permanecerem na posse do recorrido.

Por fim, não há falar em irreversibilidade da medida, porque, caso vencida a autora, ora agravante, eventuais prejuízos poderão ser convertidos em perdas e danos e, além disso, no caso em particular, necessária a prestação de caução idônea, de modo que tais implementos, concedida a tutela, ficarão na sua posse, mas irão servir de garantia de reversibilidade da medida.

Em caso análogo, a jurisprudência já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO LIMINAR - ARRESTO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 813 E 814, AMBOS DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO – FACULDADE DO MAGISTRADO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É viável a concessão liminar de arresto, à luz dos artigos 813 e 814 do CPC/1973, cabendo ao Magistrado verificar a necessidade ou não de caução para tal deferimento, considerando-se as circunstâncias fáticas próprias do processo. Precedente: “Para a concessão de liminar na ação cautelar de arresto , necessário se mostra a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814 do código de processo civil.
A prestação de caução para o deferimento de liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela tem final idade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte contrária.” (AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016)
(TJMT N.U 0146686-56.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – USO INDEVIDO DO BEM MÓVEL OBJETO DO CONTRATO – RISCO DE PREJUÍZO NA ESFERA PATRIMONIAL DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III -
Infere-se dos autos que os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito consubstanciam-se no fato de que o demandado, ora recorrente, estava inadimplente com as obrigações assumidas, fazendo uso indevido de um bem, objeto de contrato e venda com reserva de domínio em favor do devedor
.
(TJMT N.U 1011051-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA –
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Evidenciados nos autos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a reforma da decisão que indeferiu a busca e apreensão do objeto da lide é medida que se impõe.
”
(TJMT N.U
1026186-65.2020.8.11.0000 – Relatora Desa.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 25-03-2021)
(grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVAÇÃO – ARRESTO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301).

O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Portanto, se existe possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, justificável é a sua concessão.”
(N.U 1003529-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (grifei)

Posto isso
, dá-se provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada e deferir o arresto da
colheitadeira marca John Deere, modelo STS 9750 com Plataforma de corte 30 pés Caracol, Série/Chassi CQ9750A080334 E CQ0630A080877, ano fabricação 2009 usada,

cujos implementos ficarão na posse da agravante, mas, provisoriamente, em garantia do juízo (art. 300, § 1º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021